Tribunal: STF
Processo: ARE 1488968
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração no segundo julgamento em embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência legislativa. Município. União. Serviços de energia elétrica. Ausência de vícios. Modulação de efeitos. Inadequação da via eleita. Honorários advocatícios. Ausência de vícios. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itapevi contra acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, que deu provimento aos embargos de divergência, para, em consequência, dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de restabelecer os efeitos da sentença proferida em 1º Grau 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão; (ii) estabelecer se há vício na fixação dos honorários advocatícios; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

    4. O pedido de modulação de efeitos não integra o objeto dos embargos de divergência, nos termos do Regimento Interno do STF, afastando a alegação de omissão.

    5. O acórdão embargado restabelece a sentença de 1º Grau pela qual se fixaram honorários advocatícios, com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, razão pela qual não há omissão como defendido pelo embargante. 

    6. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma do julgado, sendo incabíveis quando ostentam caráter meramente infringente.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CPC/1973, art. 20, § 4º; RISTF, arts. 330 e seguintes. 

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 740.591-AgR-terceiro-ED-ED-AgR-ED/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; STF, ARE nº 1.143.541-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019.